Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. PROPRIETÁRIO QUE ENTREGOU O VEÍCULO VOLUNTARIAMENTE PARA VENDA. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ O JULGAMENTO DA DEMANDA.
I. Na hipótese em que os elementos de convicção acenam no sentido de que o proprietário entregou voluntariamente o automóvel para venda e em que o terceiro o adquiriu de boa-fé, a situação possessória deve ser mantida até o julgamento da demanda, não havendo espaço para a concessão de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 1.211 do Código Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.